Tribunal: TJDFT
Processo: 0708411-44.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0708411-44.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO DE OLIVEIRA NETO APELADO: BANCO PAN S.A, SABEMI SEGURADORA SA, BANCO CETELEM S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Defiro parcialmente o pedido de dilação de prazo formulado pelo Apelante Antonio de Oliveira Neto (ID 47709363) e concedo-lhe mais 10 (dez) dias para apresentar documentos capazes de demonstrar a hipossuficiência alegada. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator